Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIFAMAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Se a parte discorda das razões expendidas no acórdão hostilizado, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame.
3. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente, hipótese não verificada no caso.
4. O direito à ampla defesa, é sabido, comporta as dimensões de defesa técnica e autodefesa. Esta última, por sua vez, abarca os direitos de presença e o de audiência. No tocante ao direito de presença, encontra guarida no §4o do art. 185 do Código de Processo Penal, cabendo garantir ao acusado o direito de presenciar e participar da instrução processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.